Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A DEZ HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar aos requerentes, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 para cada um, totalizando R$ 4.000,00.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida (Gol Linhas Aéreas S.A.) sustenta que não houve falha na prestação do serviço. Argumenta que o voo Brasília–São Paulo, em 02/09/2023, foi afetado por limitações operacionais impostas no Aeroporto Internacional de Brasília, decorrentes do intenso fluxo de aeronaves e do controle do tráfego aéreo, situação alheia à sua ingerência, o que caracteriza evento de força maior (art. 256, do Código Brasileiro de Aeronáutica), apto a afastar sua responsabilidade civil. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais, pois a simples frustração ou aborrecimento não gera indenização. Invoca o art. 251-A, do CBA, que condiciona a reparação extrapatrimonial à comprovação do efetivo prejuízo, inexistente no caso. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório de R$ 4.000,00, por considerá-lo desproporcional, requerendo sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contrarrazões apresentadas (ID 75681836).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se houve falha na prestação do serviço, se a conduta da companhia aérea foi suficiente para configuração de dano moral, bem como se o valor da indenização se mostra proporcional à extensão dos danos suportados, se for o caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que os requerentes, ora recorridos, adquiriram passagens aéreas junto à recorrente para o trecho Brasília–São Paulo, com chegada prevista às 08h10 do dia 02/09/2023, mas o voo foi cancelado e eles foram realocados em outro que chegou apenas às 18h55, o que ocasionou a perda de parte da programação previamente agendada.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujos destinatários finais são os recorridos consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Incontroversa a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, e também não há dúvidas quanto à ocorrência de atraso no voo contratado, superior a dez horas, fatos confirmados pela própria companhia aérea.
8. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa de transporte aéreo (STJ, REsp n. 1.584.465/MG).
9. Na hipótese, é incontroverso que o atraso na chegada ao destino, de aproximadamente 10 (dez) horas, configura evidente prejuízo aos recorrentes, alterando a programação da viagem, inclusive com perda do início do evento para o qual viajaram, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, não havendo dúvidas quanto à ocorrência do dano moral.
10. A justificativa da companhia aérea de que os fatos decorreram de limitações operacionais não excluem o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração, pois são situações inerentes à própria atividade empresarial cujo risco não deve ser repassado ao consumidor. Destarte, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos extrapatrimoniais causados.
11. No que concerne à fixação do valor da reparação, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), metade para cada um dos recorridos, não se vislumbrando ausência de razoabilidade no valor fixado pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, 14, § 3o; CBA, art. 251-A; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018; TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024.